Tribunal: TCU
Processo: 030.660/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria em razão do pagamento da parcela denominada "opção"

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Maria Cristina Porto Martins, ex-servidora do TRF-1, contra o Acórdão 8462/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e de acordo com os pareceres da Serur e do MPTCU, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. orientar o órgão de origem a adotar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115 no tocante à cessação ou não do pagamento de "quintos/décimos" incorporados após o advento da Lei 9.624/1998; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.